Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737724-93.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERICK ARAUJO DE CASTRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ERICK ARAÚJO DE CASTRO, ora requerente, foi condenado, nos autos n. 0006929-78.2021.8.07.0003, por incurso no art. 155, § 4o, II e IV, do CP c/c art. 14 da Lei n. 9.807/99, à pena de 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pela VEPEMA. Na presente revisão criminal, afirma o requerente que, como foi definitivamente condenado à pena privativa de liberdade inferior a um ano, deve ser-lhe imposta apenas uma reprimenda restritiva de direitos, ex vi do art. 44, § 2o, do CP. Nesse quadro, ex vi do art. 621, I, do CPP, sustenta ter havido julgamento contrário a texto expresso de lei e pugna pela correção da substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos. Na primeira página da revisional, consta a menção a pedido de liminar; no entanto, ao ler o corpo da petição, não se divisa em que consistiria esse pedido, máxime porque, ao final, lê-se o seguinte: Pelo exposto, requer seja julgada liminarmente procedente a presente revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para a reforma da decisão condenatória no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, restaurando, assim, o melhor direito a ser aplicado à espécie, tudo nos termos do art. 44, caput, e §2o do Código Penal e de acordo com entendimento sedimentado da Câmara Criminal do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Penal não prevê “julgamento liminar” de revisão criminal, mas apenas indeferimento in limine na hipótese do art. 625, § 5o. Finalmente, a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nessa esteira, ensinam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto: “É óbvio que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. É que ela pressupõe, exatamente, o trânsito em julgado da sentença que, por consequência, já estará sendo executada. Demais disso, a revisão criminal não tem a natureza jurídica de recurso, não se cogitando, bem por isso, do efeito suspensivo” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados artigo por artigo. – 4 ed. rev. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.733). Inexistindo pedido de liminar na revisional e não sendo esta contemplada por efeito suspensivo, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador